Tribunal: TJPA
Processo: 0812533-20.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11461 - Violação Sexual Mediante Fraude
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812533-20.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN JONES DAMASCENO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812533-20.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ALAN JONES DAMASCENO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
ALAN JONES DAMASCENO
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo juízo Criminal da Comarca de Marituba em Júri Popular, no bajo do processo de nº 0011551-15.2016.8.14.0401, no qual foi condenado a sanção privativa de liberdade de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c 29, ambos do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Irresignado com o decreto condenatório, propôs recurso de apelação, sendo mesmo julgado parcialmente provido, conforme Acórdão unânime da 1ª Turma de Direito Penal deste C. Tribunal de Justiça, dando como improcedente a tese por um novo júri, ante a decisão contrária as provas dos autos, contudo, redimensionou a sanção aplicada para 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado pelo cometimento das condutas acima mencionadas.

A defesa fundamenta a revisão criminal no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória seria contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, por insuficiência do conjunto probatório e pela aplicação inadequada da dosimetria da pena. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, o que, segundo alega, não foi observado no acórdão de apelação.

Em decisão monocrática foi deferido o pedido dos benefícios da justiça gratuita ao requerente.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, alega o requerente em síntese que a sentença condenatória seria contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, por insuficiência do conjunto probatório e pela aplicação inadequada da dosimetria da pena, destaco que referidas questões foram sobejamente enfrentadas por este Egrégio Tribunal, em sede de recurso de apelação, que, à unanimidade, julgou parcialmente provido o recurso, redimensionando as penas dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 21, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c 29, ambos do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA), fixando-as num total de 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

Em verdade, observo do presente pedido que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva revista, passando a sanção definitiva de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses para 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles mais quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto nos tipos penais de homicídio qualificado consumado – art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII, c/c 29, ambos do Código Penal – e corrupção de menores – art. 244-B, § 2º, do ECA -, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça nas decisões impugnadas, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há mais qualquer desacerto nas decisões atacadas.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço da presente revisional, julgando-a improcedente
, conforme fundamentação supra.

Custa pelo peticionante.

Concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025